Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO CONFAZ No 178/2023. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS CRÉDITOS DE ICMS DAS OPERAÇÕES ANTERIORES POR OCASIÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS ENTRE FILIAIS DO CONTRIBUINTE. HIPÓTESE DE NOVA TRIBUTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DERRUBADA DO VETO AO § 5o DO ARTIGO 12 DA LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. FATO OCORRIDO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. DISPOSITIVO LEGAL NÃO VIOLADO NO CASO CONCRETO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à obtenção de nova valoração das provas produzidas pelas partes litigantes.
2.1. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração, fundamentados em omissão, quando observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, deixando explícitos os motivos pelos quais considerou que a adoção da sistemática prevista no Convênio ICMS no 178/2023 não acarreta nova incidência do imposto, não estando configurada qualquer ofensa à jurisprudência consolidada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 1.099 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 259, tampouco ao posicionamento firmado pela Corte Suprema por ocasião do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade no 49/RN.
3. Tendo em vista que o veto ao § 5o do artigo 12 da Lei Complementar no 87/1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 204/2023, foi derrubado após a conclusão do julgamento do recurso de apelação, a inocorrência de manifestação a respeito deste fato no v. acórdão recorrido não configura hipótese de omissão, por se tratar de fato superveniente.
4. O § 5o do artigo 12 da Lei Complementar no 87/1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 204/2023, não veda a imposição da obrigação da transferência de crédito fiscal para o estabelecimento de destino da mercadoria, mas apenas assegura ao contribuinte a opção por equiparar tal operação àquelas sujeitas à ocorrência do fato gerador Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
4.1. Para que a transferência de crédito fiscal para o estabelecimento de destino da mercadoria não acarrete a incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, basta que o contribuinte não exerça a faculdade prevista no § 5o do artigo 12 da Lei Complementar no 87/1996.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.